Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707436-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE MORAES SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RENATO DE MORAES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo [IDs 83146281 (EMD) e 78788992 dos autos de origem), que, na ação de revisão de contrato bancário, com pedido de tutela de antecipada, movida pelo agravante em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de provimento antecipatório, por reputar ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta o agravante, em síntese, que faz jus à autorização judicial para realizar depósito consignatório das parcelas vencidas e vincendas, nos moldes postulados na exordial – ou seja, no valor que entende devido –, com o fim de afastar a mora no negócio jurídico travado com a parte adversa. Pleiteia também que seja mantido na posse do veículo objeto da demanda, até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Requesta ainda que seja obstada a negativação de seu nome nos órgãos de cadastros de proteção ao crédito. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, alicerçando tal pretensão em precedentes dos Tribunais pátrios citados na correspondente peça recursal. Requer a antecipação da tutela recursal para: “(...) · Determinar a cessação imediata dos pagamentos e a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. · A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. · Receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” (ID 24015219) No mérito, requer a confirmação da medida antecipatória postulada e o provimento deste recurso, com a conseguinte, reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o comprovante do recolhimento do devido preparo recursal (IDs 24015221 e 2401522), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de natureza provisória, e de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente sobretudo a probabilidade do direito asseverado. Os elementos materiais que instruem os autos nesta fase processual não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, tampouco para antecipar os efeitos da tutela, consoante requerido pela parte agravante, sem a oitiva da parte contrária sobre os fatos articulados nesta pretensão reformatória. Em que pese os argumentos expedidos pelo recorrente, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão posta à colação e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das potenciais repercussões das mais diversas ordens oriundas dos fatos pontuados pelo agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em exame. Neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelo agravante. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, eis que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Em se tratando especificamente da ação de revisão de contrato, o colendo STJ tem decidido que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (AgRg no REsp 1185920/SP, 3a Turma, Rel.a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 21/2/2011). No caso concreto, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Pretende a parte autora, tão somente, a declaração de abusividade de algumas cláusulas do contrato, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas, não obstante possa implicar a modificação de seu valor final. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome do autor em órgão de proteção e manutenção do autor na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 539 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é muito inferior ao pactuado, bem como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. (...)”. À guisa de arremate, calha citar moderno precedente deste Tribunal de Justiça, o qual bem se amolda à hipótese destes autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DO NOME. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Inexistindo comprovação de periculum in mora, tampouco da probabilidade do direito e sendo necessário aguardar o contraditório, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1302727, 07420555520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, não reputo preenchidos causticamente os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado, via postal (ID 78567916 dos autos de origem), para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator